Tribunal: TJSP
Processo: 1018780-15.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais. Prestação de serviços de empreitada. Improcedência por falta de provas. Alegação do autor de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide. Caso de acolhimento do cerceamento, sendo necessária a prova testemunhal diante das circunstâncias do caso concreto. Sentença anulada.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais. Prestação de serviços de empreitada. Improcedência por falta de provas. Alegação do autor de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide. Caso de acolhimento do cerceamento, sendo necessária a prova testemunhal diante das circunstâncias do caso concreto. Sentença anulada. Recurso provido.